Tribunal: STF
Processo: AI 461760
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de declaração: inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade: pretensão a efeitos modificativos:
impossibilidade: rejeição.
2. Agravo de instrumento: traslado: a
 suposição de que a ordem numérica das páginas do instrumento
indicaria a inexistência das contra-razões, não afasta o ônus da
agravante de juntar todas as peças indicadas pela lei para
composição do traslado.